Tribunal: TJSP
Processo: 2062129-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Decreto que limitou a presença de idosos maiores de 60 anos nos transportes coletivos municipais a determinados horários e condicionantes (necessidade/urgência) – Restrição ao direito de ir e vir das pessoas idosas – Medida que se demonstra desproporcional frente ao atual e notório estado de coisas, não havendo até o momento qualquer determinação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Decreto que limitou a presença de idosos maiores de 60 anos nos transportes coletivos municipais a determinados horários e condicionantes (necessidade/urgência) – Restrição ao direito de ir e vir das pessoas idosas – Medida que se demonstra desproporcional frente ao atual e notório estado de coisas, não havendo até o momento qualquer determinação que imponha isolamento compulsório de pessoas potencialmente sadias – Respeito à autonomia privada que, por ora, deve ser mantido – Retirada de direitos básicos que fere a dignidade da pessoa humana – Decisão reformada – Agravo provido.